Tribunal: TJSP
Processo: 2246041-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246041-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante DUAÇO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado LENILDA DE ARAUJO
LINS RAMOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246041-46.2019.8.26.0000 -Voto no 26803 – ASSIS - BAS
2
VOTO No: 26803
AGRAVO No: 2246041-46.2019.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: MARCELA PAPA
AGTE.: DUAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGDA.: LENILDA DE ARAUJO LINS RAMOS DOS SANTOS

Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de
desbloqueio de valores e liberação da hipoteca judicial.
Decisão recorrida foi proferida no cumprimento de sentença
extinto, por acórdão proferido em agravo de instrumento
julgado em conjunto com o presente recurso. Caracterizada a
perda superveniente do interesse processual.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 60/62 (autos originários), na parte em que indeferiu o desbloqueio de
valores e a liberação da hipoteca judicial.
A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos,
previstos no artigo 187 do Código Civil, à constituição de hipoteca judiciária, tendo em
vista inexistir qualquer indício de possível inadimplemento e o fato de o juízo estar
garantido, salientando que a agravada efetuou a hipoteca judiciária, sem cumprir o disposto
nos §§ 3o e 5o do artigo 495 do Código de Processo Civil.
Aduz que a agravada pretende compelir o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246041-46.2019.8.26.0000 -Voto no 26803 – ASSIS - BAS
3
obrigação indevida, o que caracterizaria abuso de direito.
Afirma a nulidade deste cumprimento de sentença, por desobedecer
à coisa julgada, tendo em vista a extinção da execução anteriormente ajuizada, em
decorrência da decisão proferida no agravo de instrumento no 2049636-71.2018.8.26.0000.
Observa, também, existir óbice à presente pretensão executiva, em
decorrência do inadimplemento da agravada, salientando o disposto no artigo 787 do
Código de Processo Civil.
Alega que a decisão, relativa à fixação da multa ora executada, não
implica coisa julgada material, por estar sujeita às modificações oriundas dos embargos à
execução opostos na execução de obrigação de fazer no 1002255-06.2019.8.26.0047, assim
como do julgamento do agravo de instrumento no 2224328-15.2019.8.26.0000.
Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação porque
inexistira definição sobre o valor da escritura, cuja outorga é pretendida pela agravada, que,
na verdade, sequer depositou a quantia devida nos autos.
Pleiteia o provimento, com a condenação da agravada por litigância
de má-fé.
É o relatório.
A decisão recorrida foi proferida no cumprimento de sentença no
0005124-56.2019.8.26.0047, o qual foi extinto, pelo acórdão proferido no agravo de
instrumento no 2224328-15.2019.8.26.0000, julgado em conjunto com o presente recurso.
Portanto, verifica-se a perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
COELHO MENDES
Relator